Tribunal: STJ
Processo: 0015896-96.2010.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953319 - SC(2025/0200721-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DESCHAMPS SISTEMA DE ENSINO LTDA
EMBARGANTE
: MARIA GLACIA FRANCENER DESCHAMPS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
AYRA RAMON RODRIGUES - SC062795
EMBARGADO
: DJALMA LEMES
ADVOGADO
: VANDERLEI ANTONIO DE MATTOS JUNIOR - SC015766
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE.
APURAÇÃO DE HAVERES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos
de ausência de prequestionamento, incidência das Súmulas 5 e
7 do STJ e da
A parte embargante alegou vícios
Súmula 83/STJ.
na decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
2. A parte embargante sustentou que o julgado não teria
examinado
suficientemente
as
questões
suscitadas,
especialmente no que tange à fixação de honorários
advocatícios, à ocorrência de preclusão, ao cabimento do
agravo de instrumento, aos valores corretos dos haveres e à
data da retirada.
3. A parte embargada não apresentou manifestação, e o
Ministério Público tomou ciência do feito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, conforme alegado pela parte embargante, e se há
necessidade de revisão do acervo fático-probatório para o
acolhimento das teses recursais.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
não sendo instrumento para rediscussão do mérito da causa ou
modificação do julgado.
Documento eletrônico VDA55096110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f20bf2a-c46b-41ba-b3e5-6316fdee2c1e

6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna na decisão, entre fundamentos e
conclusão, não se confundindo com divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte.
8. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza vício apto a ser sanado por embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f20bf2a-c46b-41ba-b3e5-6316fdee2c1e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953319 - SC(2025/0200721-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DESCHAMPS SISTEMA DE ENSINO LTDA
EMBARGANTE
: MARIA GLACIA FRANCENER DESCHAMPS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
AYRA RAMON RODRIGUES - SC062795
EMBARGADO
: DJALMA LEMES
ADVOGADO
: VANDERLEI ANTONIO DE MATTOS JUNIOR - SC015766
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE.
APURAÇÃO DE HAVERES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos
de ausência de prequestionamento, incidência das Súmulas 5 e
7 do STJ e da
A parte embargante alegou vícios
Súmula 83/STJ.
na decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
2. A parte embargante sustentou que o julgado não teria
examinado
suficientemente
as
questões
suscitadas,
especialmente no que tange à fixação de honorários
advocatícios, à ocorrência de preclusão, ao cabimento do
agravo de instrumento, aos valores corretos dos haveres e à
data da retirada.
3. A parte embargada não apresentou manifestação, e o
Ministério Público tomou ciência do feito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, conforme alegado pela parte embargante, e se há
necessidade de revisão do acervo fático-probatório para o
acolhimento das teses recursais.
Documento eletrônico VDA54830929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:27
Código de Controle do Documento: 43b67646-d829-4378-8303-b4cc8f096a50

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
não sendo instrumento para rediscussão do mérito da causa ou
modificação do julgado.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna na decisão, entre fundamentos e
conclusão, não se confundindo com divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte.
8. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza vício apto a ser sanado por embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ
):
Fl.2836/2843

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DA
SOCIEDADE.
APURAÇÃO
DE
HAVERES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA

DE

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM A
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial sob os fundamentos da ausência de
prequestionamento, incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e da
A parte agravante sustenta a presença dos requisitos
Súmula 83/STJ.
necessários ao conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015;
(ii) ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados;
(iii) impossibilidade de revisão do acervo fático- probatório em sede de
Documento eletrônico VDA54830929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:27
Código de Controle do Documento: 43b67646-d829-4378-8303-b4cc8f096a50

recurso especial e adequação do acórdão recorrido à jurisprudência
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia de forma clara e fundamentada as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A negativa de
prestação jurisdicional não se confunde com decisão contrária ao
interesse da parte (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.746.371/PE,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe
.
20/3/2025)
4. A ausência de debate explícito ou implícito dos dispositivos legais
tidos por violados impede o conhecimento do recurso especial, a teor
das Súmulas 282 e 356 do STF (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.228.031/SP,
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
).
30/8/2023
5. A revisão da tese recursal relativa a ocorrência de preclusão, ao
cabimento do agravo de instrumento, ao arbitramento dos honorários,
aos valores corretos dos haveres e à data da retirada demandaria
inevitável revisão do quadro fático- probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta
sede. demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela
(AgInt no rel. Min. Humberto
Súmula 7/STJ
Martins, R Esp n.
Terceira Turma, D Je .
2.151.760/SC,
12/12/2024)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ
).
Fl.2848/2868
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar (e-STJ Fl.2873)
Intimado, o Ministério Público apôs ciência (e-STJ Fl.2875).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ
):
Fl.2836/2843

Documento eletrônico VDA54830929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:27
Código de Controle do Documento: 43b67646-d829-4378-8303-b4cc8f096a50

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do do
no recurso especial, porquanto torna impossível a
art. 1.022
compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da
CPC/2015
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
(...)
A análise do teor do acórdão recorrido indica que parte dos
dispositivos tidos por violados (CPC, arts. 607 e 1.009, § 1o, CPC/1973,
CPC,
, relativos à tese de
art. 297; CPC/2015, art. 335;
art. 344)
prevalência da data da reunião de sócios (
) como data da
18/12/2019
resolução (art. 605, V), frente ao registro na Junta Comercial em
e ao valor da causa, não foram debatidos pela Corte de
12/02/2020,
origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Documento eletrônico VDA54830929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:27
Código de Controle do Documento: 43b67646-d829-4378-8303-b4cc8f096a50

(...)
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no AR Esp n.
relator
Súmula no 282/STF
1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa a ocorrência de preclusão, ao cabimento do agravo de
instreumento, ao arbitramento dos honorários, aos valores corretos
dos haveres e à data da retirada, mostra-se necessário o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com
o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa relativa a
ocorrência de preclusão, ao cabimento do agravo de instreumento, ao
arbitramento dos honorários, aos valores corretos dos haveres e à
data da retirada demandaria inevitável revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem, providência que, como
visto, é inviável nesta sede.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
Documento eletrônico VDA54830929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:27
Código de Controle do Documento: 43b67646-d829-4378-8303-b4cc8f096a50

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
Documento eletrônico VDA54830929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:27
Código de Controle do Documento: 43b67646-d829-4378-8303-b4cc8f096a50

ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
A parte embargante questiona, ainda, trecho da decisão embargada
que trata da
. Cumpre esclarecer que inexiste
fixação de honorários advocatícios
omissão, também, no ponto.
Conforme consignado no referido trecho, a majoração dos honorários
advocatícios se dará somente na hipótese de prévia fixação da verba em desfavor
da parte recorrente. Não sendo este o caso dos autos, não haverá, por conseguinte,
a majoração da verba sucumbencial
.
in casu
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:27
Código de Controle do Documento: 43b67646-d829-4378-8303-b4cc8f096a50

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.953.319 / SC
Número Registro: 2025/0200721-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158969620108240064 158969620108240064
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DESCHAMPS SISTEMA DE ENSINO LTDA
AGRAVANTE : MARIA GLACIA FRANCENER DESCHAMPS
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
AYRA RAMON RODRIGUES - SC062795
AGRAVADO
: DJALMA LEMES
ADVOGADO
: VANDERLEI ANTONIO DE MATTOS JUNIOR - SC015766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - INGRESSO E EXCLUSÃO
DOS SÓCIOS NA SOCIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DESCHAMPS SISTEMA DE ENSINO LTDA
EMBARGANTE : MARIA GLACIA FRANCENER DESCHAMPS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
AYRA RAMON RODRIGUES - SC062795
EMBARGADO : DJALMA LEMES
Documento eletrônico VDA55075997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: 88740025-d5e2-4b3c-b791-cc0026ac5d9e

ADVOGADO
: VANDERLEI ANTONIO DE MATTOS JUNIOR - SC015766
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: 88740025-d5e2-4b3c-b791-cc0026ac5d9e